Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725738-11.2022.8.07.0000 PACIENTE: FILIPPY MILTON DE FREITAS DE MORAIS IMPETRANTE: DEBORA DE CASTRO BARROS, JULIANA RAMOS DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FILIPPY MILTON DE FREITAS DE MORAIS em face do que consideram ilegalidades praticadas pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes na Ação Penal 0719284-12.2022.8.07.0001, na qual o paciente é réu por supostamente infringir o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Sustentam as Impetrantes, em resumo, a necessidade de trancamento da ação penal, uma vez que as provas que embasaram a denúncia são todas nulas de pleno direito. Informam que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, apesar de todas as ilicitudes que a maculam. Isso porque a busca pessoal e veicular realizada pela polícia militar foi fundamentada em circunstância subjetiva, pois os policiais alegaram que o paciente aparentou nervosismo ao avistar a viatura. Além disso, os policiais acessaram as mensagens do aplicativo do Whatsapp do celular paciente sem a devida autorização, além de terem realizado buscas nos imóveis ocupados por ele sem a observância dos procedimentos legais necessários, ensejando a sua prisão ilegal. Asseveram, assim, que todas as provas são nulas, tendo a ilegalidade sido reconhecida pelo Juízo em sede de audiência de custódia, o que culminou no relaxamento da prisão naquela ocasião, assim como pelo Delegado de Polícia, conforme observação feita por ele no relatório final do inquérito. Não foi assegurado ao paciente, ainda, o direito ao silêncio e a presença de duas testemunhas do povo. Colacionam precedentes em abono às suas teses. Requerem, liminarmente, i) “que seja determinada à autoridade coatora que fique o processo no 0719284-12.2022.8.07.0001 com os atos suspensos, até que sejam analisados as preliminares acima apontadas e os pedidos a seguir explicitados; ii) que sejam reconhecidas as ilegalidades e irregularidades perpetradas pelos agentes públicos na abordagem e apreensão do Paciente, declarando a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes, determinando o imediato desentranhamento destas dos autos de origem; iii) que seja reconhecida a falta das condições para o exercício da ação penal e assim, seja reformada a decisão de ID131284054, determinando que seja rejeitada a denúncia, e, estando prejudicado o prosseguimento do feito, que seja determinado o trancamento da ação penal com o consequente arquivamento dos autos; iv) Alternativamente, que seja concedida liminar para que o Paciente seja absolvido sumariamente do crime de tráfico de drogas, com base no art. 397, do CPP, com o arquivamento dos autos; v) como último recurso defesa, que seja determinado que o crime seja desclassificado para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/06)”. No mérito, a concessão da ordem. DECIDO. Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante constrangimento ilegal. Além disso, não é a via adequada para profunda análise do material probatória. Ademais, o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Na hipótese em exame, em que pese a relevância da argumentação exposta na impetração, são questões que exigem análise mais aprofundada e julgamento pelo colegiado, em cognição exauriente. Com efeito, a nulidade dos elementos probatórios obtidos a partir de supostas ilegalidades praticadas por policiais no momento da efetivação da prisão em flagrante, se demonstradas, podem ensejar, de forma excepcional, a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, caso lastreada exclusivamente nesses elementos. Contudo, da leitura da decisão impugnada, não se observa, de plano, as ilegalidades apontadas pelas impetrantes. A propósito, confira-se (Num. 37933111): “O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de FILIPPY MILTON DE FREITAS DE MORAIS pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O denunciado ofereceu defesa prévia (ID 131148634), requerendo a declaração de nulidade da prova. Argumentou que a busca pessoal foi fundamentada em circunstância subjetiva e que houve acesso não autorizado a mensagens do aplicativo Whatsapp do acusado. Alegou, ainda, que os policiais realizaram buscas, sem observar os procedimentos necessários, nos imóveis ocupados pelo réu, onde foram encontradas drogas e expressiva quantia em dinheiro. DA DEFESA PRÉVIA Inicialmente, ao que consta, a abordagem foi motivada pela constatação de que o acusado falava ao telefone enquanto dirigia, bem como pelo fato de ter manifestado nervosismo com a presença da viatura. A busca pessoal, portanto, não carece de fundadas razões, ao contrário do alegado pela defesa. Além disso, consta que o próprio acusado desbloqueou seu celular para que fosse obtido o IMEI, momento em que as notificações de mensagens surgiram na tela do aparelho e foram vistas pelos policiais. Portanto, do que foi apurado até o momento, não houve qualquer violação de sigilo das comunicações. A defesa aduz, ainda, que os policiais realizaram busca domiciliar nos imóveis indicados pelo acusado de forma irregular. Saliento que, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, não configura ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio a entrada de policiais no imóvel, ainda que desprovidos de autorização judicial, com o fito de realizar busca e apreensão, estando o sujeito em estado de flagrância (RE 603616 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498). A própria Constituição Federal ressalva a hipótese de flagrante delito como sendo uma das possibilidades de mitigação do direito em tela (art. 5o, inciso XI). Saliente-se que o tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Portanto, enquanto perdurarem seus efeito é possível a busca e apreensão domiciliar (Acórdão 1252852, 00068385720188070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, policiais militares abordaram o acusado em via pública e localizaram em seu veículo uma porção de maconha. Durante a abordagem, o acusado teria informado que era traficante de drogas e levou os policiais nos endereços onde guardava os entorpecentes. Há indícios de que o acusado autorizou a entrada dos policiais nos dois endereços, conforme registros audiovisuais anexados aos IDs 126190803 e 126190804, o que torna legítima sua atuação, pelo que, por ora, não há que falar em invasão domiciliar ou nulidade das provas provenientes das buscas realizadas. Confira-se entendimento do E. TJDFT: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE. [...]2. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. [...]5. Revisão criminal admitida e improcedente. (Acórdão 1386459, 07266608620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Saliente-se que o entendimento apresentado poderá revisado à luz de elementos probatórios que vierem a ser colacionados aos autos durante a instrução. Com efeito, por ora, faz-se necessário o afastamento da preliminar, sem embargo da possibilidade de, após a instrução, à luz dos elementos trazidos aos autos, poder ser adotado entendimento diverso. Portanto, por ora, rejeito as preliminares aventadas. Ademais, a verificação dos demais fatos alegados pela Defesa, inclusive a tese de desclassificação do crime, depende de dilação probatória, a ser realizada em momento oportuno, ou seja, com a prolação da sentença.” Como se observa, não restou demonstrada qualquer ilegalidade patente na decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e ratificou o recebimento da denúncia, tendo o Juízo, inclusive, ressalvado a possibilidade de, após a instrução, adotar posicionamento diverso, de forma que a discussão ventilada pela Defesa necessita de instrução, devendo ser melhor apreciada no decorrer da ação penal em sede de cognição exauriente. Sendo assim, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada, ante a necessidade de se ouvir previamente o Juízo, não há como acolher o pedido de concessão de liminar, devendo a postulação ser submetida ao Colegiado após o recebimento das informações da autoridade apontada coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator